Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-91.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado apontam que ele apresentava sinais claros de quem havia ingerido bebida alcóolica no momento dos fatos. Além disso, a embriaguez foi comprovada mediante exame de bafômetro onde constatou a quantidade de 0,82 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

3. As palavras dos agentes de segurança, no exercício de suas funções públicas, gozam de especial relevância e credibilidade, quando somados a elementos probatórios que reforcem a sua veracidade, como se verifica no caso, ainda mais quando não existem elementos que indiquem qualquer intenção dos policiais em prejudicar o acusado.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.